Tribunal: TJSP
Processo: 1041941-95.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
"CONTRATO – Rescisão contratual – Contrato de licenciamento de marca e cessão de know-how de serviços – Provas dos autos que demonstram que a licenciante não era a proprietária da marca licenciada – Objeto impossível – Nulidade contratual verificada – Condenação da ré-apelante à restituição dos valores despendidos pelos autores mantida – Recurso improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos

Ementa:
"CONTRATO – Rescisão contratual – Contrato de licenciamento de marca e cessão de know-how de serviços – Provas dos autos que demonstram que a licenciante não era a proprietária da marca licenciada – Objeto impossível – Nulidade contratual verificada – Condenação da ré-apelante à restituição dos valores despendidos pelos autores mantida – Recurso improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Licenciante que não era proprietária da marca licenciada – Prejuízos causados aos autores que superaram o mero aborrecimento – Danos morais configurados – Valor da indenização fixado na r. sentença (R$ 5.000,00) para cada autor mantido – Recurso improvido."